Tribunal: TJMT
Processo: 0001576-07.2012.8.11.0105
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001576-07.2012.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[INCORPORADORA DE IMOVEIS RIO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 00.143.562/0001-94 (APELADO), JOSE EDUARDO LEITE - CPF: 066.796.788-54 (ADVOGADO), SANDRO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 249.615.231-00 (APELANTE), APARECIDO DE PAULA - CPF: 005.818.019-20 (APELANTE), DEOLINDA LEANDRO DE PAULA - CPF: 033.910.639-55 (APELANTE), CARLOS FABRICIO PERTILE - CPF: 005.063.789-42 (ADVOGADO), JEFFERSON REINALDO DE PAULA - CPF: 369.865.269-20 (APELANTE), CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA - CPF: 874.252.461-04 (ADVOGADO), JEFFERSON REINALDO DE PAULA - CPF: 369.865.269-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DEOLINDA LEANDRO DE PAULA - CPF: 033.910.639-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE APARECIDO DE PAULA (APELANTE), WILSON LUIZ DE PAULA - CPF: 680.990.969-91 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), NILSON BALBINO VILELA JUNIOR registrado(a) civilmente como NILSON BALBINO VILELA JUNIOR - CPF: 631.300.921-53 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), DEOLINDA LEANDRO DE PAULA - CPF: 033.910.639-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDSON DE PAULA - CPF: 335.810.459-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILSON LUIZ DE PAULA - CPF: 680.990.969-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEFFERSON REINALDO DE PAULA - CPF: 369.865.269-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO CARLOS DE PAULA - CPF: 787.875.729-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDEMILSON DE PAULA - CPF: 531.014.219-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PEDIDO SUCESSIVO DE PERDAS E DANOS – ARTIGO 326 DO CPC - PRIMEIRO PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DEFERIDA – SENTENÇA REFORMADA – PRESUNÇÃO DE BOA FÉ OS AQUIRENTES – AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRICULA – MATRÍCULA IMACULADA – PRESUNÇÃO DE BOA FÉ DOS ADQUIRENTES – ÔNUS DE PROVA DA AUTORA – ARTIGO 373, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA NESTA PARTE – CONDENAÇÃO DA AUTORA NOS HONORÁRIOS EM FAVOR DA PARTE VENCEDORA – PEDIDO SUCESSIVO – ARTIGO 326 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL - § 1ª DO ARTIGO 1.013 DO CPC – EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO - DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO PELO VALOR VENAL DA PROPRIEDADE – PRINCÍPIO DA PLENA REPARAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 81 DO CPC. Recursos dos adquirentes conhecidos e providos, reconhecimento da boa fé e julgamento pelo Tribunal da parte não registrada da sentença ante a existência de pedido sucessivo (Art. 326 do CPC) e efeito devolutivo prescrito no ordenamento processual civil. (§ 1º, artigo 1.013, CPC).

(1) - É lícito formular mais de um pedido em ordem, subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior’. Se a sentença de primeiro grau acata em favor do autor o primeiro pedido (adjudicação compulsória) e, este, em grau recursal é reformado, ante o efeito devolutivo, pode o Tribunal prosseguir com o julgamento do segundo pedido (Perdas e Danos).

(2) - Presume-se a boa fé daquele que adquire imóvel em que, na matrícula, não consta qualquer restrição. Logo, não há como impor ao terceiro adquirente a pecha de má fé se o adquirente anterior não registrou a promessa de compra e venda. Compromisso de compra e venda de imóvel, venda em duplicidade. Ausência de Nulidade. Prevalência do segundo negócio jurídico, objeto de anotação perante o Registro de Imóveis. Terceiro de boa fé, presunção em favor dos adquirentes. Sentença reformada para afastar a determinação da adjudicação compulsória.

(3) – Comprovando a prática de atos ilícitos quando da venda posterior, sem atentar que a venda anterior estava válida em todos os seus termos, julgando o Tribunal o pedido sucessivo, deve o requerido ser condenado em perdas e danos. Estas perdas, levando-se em consideração o ‘boom’ imobiliário dos imóveis rurais aqui no Estado de Mato Grosso, ante o princípio da indenização plena, deve ser levado em conta o valor venal e não o valor do pagamento. Não havendo certeza em relação a esta valor, resolve-se a questão pela liquidação por arbitramento.

(4) – Não se defere a pretensão de ser indenizado pelo que pagou porque, recebendo o valor venal do imóvel atualizado, quanto o bastante, tratando-se pretensão em ‘bis in eadem’.

(5) – Não comprovando o pagamento de despesas com o GEORREFERENCIAMENTO, em se tratando de dano material, sem comprovação inequívoca, não há o que render o reembolso pretendido, não gozando as palavras do autor de presunção de veracidade.

(6) – Configurado que a parte/ré usou de artifícios, induzindo o Poder Judiciário a erro e deste tirando vantagem ilícita, somados a defesa imprópria para o caso, demonstrada esta a litigância de má fé e, por conseqüência, de rigor deve impor ao “improbus litigator” a multa cominada pelo Código de Processo Civil.

(7) – Se, em relação a uma parte da sentença, o recurso foi conhecido e provido em relação à parte dos requeridos, impõe ao autor, sob égide do princípio de causalidade, o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos destes requeridos.

(8) – Condenado em pena pecuniária o réu quando do julgamento pelo Tribunal do pedido sucessivo, impõe a este a obrigação de composição dos custos do processo e dos honorários advocatícios da parte autora, percentual aplicado sobre o valor atualizado da condenação pecuniária imposta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

INCORPORADORA DE IMOVEIS RIO ARIPUANÃ LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ingressou com processo que denominou de AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS em face SANDRO FERNANDES DA SILVA; APARECIDO DE PAULA e s/mulher DEOLINDA LEANDRO DE PAULA e JEFFERSON REINALDO DE PAULA, todos identificados e representados nos autos.

Causa de Pedir – Informa a requerente/autora que é proprietária e possuidora de um imóvel rural, localizada no lugar denominado ‘GLEBA ROOSEVELT V’, no município de COLNIZA, Estado de Mato Grosso, medindo 1499 hectares, matricula de número 027 do CRI daquela Comarca e que, anteriormente, possuía o registro n. 48.154, junto ao CRI desta Capital, Sexto Ofício de Notas. Informa ainda que a aquisição originária fosse de SANDRO FERNANDES DE SOUZA, através de titulo definitivo que lhe foi outorgado pelo Estado de Mato Grosso. Que, quando da aquisição, o adquirente – SANDRO – outorgou procuração lavrada junto ao 1ª Ofício de Notas de Cuiabá em nome de BRASILCOTE – INDÚSTRIA DE PAPEIS LTDA, com poderes irrevogáveis e irretratáveis para todos os atos, inclusive o mandato em causa própria. Que, munido de tal procuração, a outorgada BRASILCOTE, em data de 17/07/2003. Salienta que a requerente /autora tinha conhecimento que tramitava uma ação judicial, de número 587; 98, pela 9ª. Vara Cível de Cuiabá, de uma ação judicial promovida pela BRASILCOTE haja vista falsificação da escritura pública, que veio transitar em julgado no ano de 2007. Que o outorgado Sandro, aproveitando-se daquela situação propôs ação de revogação daquela procuração anteriormente outorgada em nome da BRASILCOTE. Que, a intenção do SANDRO, segundo o alegado, era vender novamente aquela propriedade.

Nesse diapasão, sustenta que tem direito de adjudicar o citado imóvel e afigura que a transferência somente não se efetivou em face do acontecido e relatado de forma sucinta em linhas anteriores.

Do Pedido – Fazendo suas razões de fato e de direito, aspecto que será tratado quando do voto a respeito deste recurso, pretendeu a autora que lhe fosse deferida a adjudicação do imóvel. Em pedido sucessivo, caso não atendido o primeiro (adjudicação compulsória) almejou o autor no ressarcimento do valor pago pelo imóvel à época, devidamente corrigido. Sustenta, entretanto, que a indenização seja feita pelo valor venal do imóvel, hoje, à época da propositura da demanda (julho/2008), á razão de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) por hectare, totalizando o montante de R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais). Pretende de igual forma, indenização por perdas e danos, já que desembolsou quantia para que fosse feito o GERREFERENCIAMENTO DO IMOVEL. Sustenta, por outro lado, a necessidade de composição em LUCROS CESSANTES, fazendo jus à diferença resultante do pagamento do imóvel, conforme recibo de quitação apresentada e o valor venal do imóvel na data do ajuizamento da ação.

Da sentença – Alcançando a fase de sentença o magistrado que a subscreveu, fazendo suas razões de decidir, determinando a adjudicação compulsória do imóvel declinado linhas acima em favor da parte autora, bem como expedição de carta ao CRI competente, transferindo a propriedade do imóvel em nome da autora. Por conseqüência, condenou a parte/ré (apelante) no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, dado a sua complexidade.

Do recurso aviado – Em face do falecimento de APARECIDO DE PAULA, comparecem o espolio (e seus herdeiros) interpuseram recurso de apelação (de fls. 292/320), pretendendo a reforma da sentença, sustentando que se trata de terceiro de boa fé. Sustentou que a autora/apelada adquiriu o imóvel, por contrato particular de compra e venda em data de 17/03/2003, não sendo levado o registro da matricula competente do CRI de COLNIZA. Que os documentos de fls. 154 a 159 dos autos revelam a boa fé dos apelantes quando em data de 09/08/2007, por contrato de compra e venda. Alternativamente, sustentam que não deram causa ao evento e que, neste aspecto, não reside obrigação de pagamento da verba de sucumbência – honorários advocatícios.

Por seu turno, SANDRO FERNANDES DE SOUZA interpôs recurso de apelação, anotando ausência de má fé. Que a procuração outorgada a BRASILCOTE estava dentro dos padrões, não havendo ilegalidade e que, não se trata de forma transversa de aquisição da propriedade. Que o contrato firmado entre a BRASILCOTE e a APELADA, embora datada de 17 de julho de 2003. Foi produzido depois da revogação do mandato, reconhecimento da firma somente em 02 de dezembro de 2003. Por tal aspecto, almejou o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de adjudicação compulsória.

Consta dos autos (certidão de fls. 347) que, apesar de regularmente intimada, a parte/autora (apelada) não produziu resposta aos recursos aviados.

Quanto o bastante. Determino as providências necessárias para que este feito seja levado a julgamento perante a colenda 2ª. Câmara de Direito Privado deste Tribunal. Cumpram-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

- Relator –

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Verifico, inicialmente, que estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, tempestividade e prévio preparo e, desta forma, submeto-o a consideração desta colenda Câmara de Direito Privado deste sodalício conterrâneo.

De início, frise-se que as razões recursais do espólio de APARECIDO DE PAULA e SANDRO FERNANDES DE SOUZA, existem pontos que interligam entre si. Desta forma, ambos serão analisados em conjunto, ante a existência de aspectos de prejudicialidade.

O magistrado sentenciante, em seu posicionamento adotado na decisão recorrida, fundamentou seu pedido de que a apelada/autora é adquirente de boa fé, mercê de que, em relação à citada área, procedeu ao GEORREFERENCIAMENTO e que, de igual sorte, vem pagando os impostos.

No caso em apreço, a rigor do contrato particular de compra e venda entranhada nos autos (fls. 74/82), datado de 17/07/2003, porem com reconhecimento de firma em data de 02/12/2013, a autora adquiriu o imóvel que é objeto da demanda.

A transação foi feita, constando que autora, na qualidade de promitente compradora, escudado em PROCURAÇÃO EM CAUSA PROPRIA que fora outorgado por SANDRO FERNANDES DE SOUZA (proprietário originário) que adquiriu a propriedade do Estado de Mato Grosso nos idos de 1991, constando como outorgada a vendedora BRASILCOTE – INDÚSTRIA DE PAPEIS LTDA. A procuração em causa própria, segundo constam dos autos, foi outorgada a vendedora no mesmo ano. Contem nesta cláusula de ser irretratável e irrevogável.

Conforme constam dos autos, SANDRO FERNANDES DA SILVA ingressou perante o Juízo da 21ª. Vara Cível desta Capital, confessando que em 22/01/1991, outorgou procuração por instrumento público, conforme translado n. 159, fls. 163, do Cartório do 1º Oficio de Notas de Cuiabá, com uma ação que denominou de REVOGAÇÃO DE MANDATO. Conforme consta do pedido, assim foi anotado: ‘poderes em caráter irrevogáveis, irretratáveis para vender, ceder, transferir a quem interessar os direitos que o outorgante detém sobre a área de terras denominada ‘GLEBA ROOSEVELT V’ localizada (naquela época) no Município de ARIPUANÃ, com área de 1.499,9865 hectares, devidamente matriculada sob número 49.140, folha 085, do 6º Serviço Notarial de Cuiabá.

Merece registro que, com a criação da Comarca de COLNIZA, esta matricula para lá foi remanejada, recebendo o número 027, como bem anota a inicial.

Tal pedido foi fundamentado pelo artigo 682, inciso I, do Código Civil – Cessa o mandato: I – pela revogação.

Consta do pedido – ‘Dessarte, o Requerente não mais deseja manter a eficácia do instrumento procuratório, supra referido, para evitar maiores danos e conseqüências de difícil reparação, além dos que já começou a sofrer com a exposição e utilização criminosa de seu nome, ante a ausência da requerida, portanto, há imperiosa necessidade de revogar-se, imediatamente, a procuração outorgada’ (sic)

Ação proposta em data de 03/11/2003, no dia seguinte, foi expedida o oficio à empresa outorgada, dando conta da revogação do mandato. (cópia do ofício de fls. 59). Procuração lavrada às fls. 163, do livro 159, do 1º Tabelionato de Registro de Cuiabá.

Posteriormente, esta medida foi endereçada ao Cartório do 1ª Oficio de Cuiabá, onde foi passado o instrumento e, devidamente averbada no CRI competente, por comparecimento espontâneo do requerido outorgante SANDRO FERNANDES DE PAULA.

Não contente; SANDRO FERNANDES DE SOUZA notificou a autora para não cumprir com o pagamento daquele contrato formalizado com a autora desta ação para que não efetuasse o pagamento do valor do contrato.

Incontinenti, por dependência, a outorgada apresentou protesto judicial em face do acontecido, em data de 03/12/2003 anotando a insensatez do outorgante em revogar àquele instrumento de procuração.

Creio que, divergindo do posicionamento adotado nas razões de decidir, no que tange ao deferimento da adjudicação compulsória, a sentença merece reforma. Não agiu o magistrado com acerto em assim posicionar.

Isto porque, segundo penso, apesar da notificação feita pelo magistrado de piso, em data de 02/12/2003, ofício expedido em data 03/12/2003. A verdade é que reconhecendo a firma mo contrato em data de 02/12/2013, foi na mesma data em que o outorgante SANDRO FERNANDES DE SOUZA, ingressou com o pedido de REVOGAÇÃO DO MANDATO.

E, por óbvio ululante, expedido o oficio no dia seguinte, quando o reconhecimento da firma já estava concluído, não há sequer tênues argumentos a ensejar que houve simulação naquele contrato, quer pela data da distribuição daquela ação de revogação de mandato, quer pela data em que foi expedido o ofício, aquele reconhecimento de firma já era um ato perfeito e acabado e já dentro do mundo jurídico para produzir seus regulares efeitos.

Outro aspecto a ser observado, no caso em apreço, é que, dentro do principio constitucional insculpido no artigo 5º, incisos II e XXXI, da Constituição Federal –
‘ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei e, em todos os aspectos, preserva-se o ato jurídico perfeito’.

Isto porque, para a validade de um ato jurídico, devem estar presentes os seguintes requisitos indeclináveis; agente capaz, objeto lícito, livre vontade e forma prescrita ou não defesa em lei.

Portando, é sabido que o que é feito contra a lei é tido como ato não feito.

É o caso da revogação daquela procuração feita por SANDRO FERNANDES DE SOUZA. Ao protocolizar simples pedido de revogação daquela procuração, procedimento administrativo promovido pelo judiciário, dentro da dicção do artigo 681, inciso I, do Código Civil Brasileiro, somente se dá quando se trata de procuração para representação do outorgante, nada mais.

No caso em comento, a ação de revogação do mandato outorgado por SANDRO FERNANDES DE SOUZA à empresa BRASILCOTE – INDÚSTRIA DE PAPEIS LTDA, simples notificação administrativa, não tem o condão jurídico de revogar uma procuração em que contém caráter de irrevogabilidade e irretratabilidade.

Desta forma, em primeiro compasso, em primeiro aspecto, encontra-se válida aquela procuração outorgada em favor de BRASILCOTE – INDÚSTRIA DE PAPEIS LTDA e, de conseqüência, o contrato não padece de nenhuma ilegalidade.

Frise-se que a irrevogabilidade daquele instrumento e, diga-se, de forma administrativa, sem direito a contraditório e a ampla defesa (artigo 5º, LV, CF/88) tem suporte, de igual forma, no prescrito pelo artigo 1.317, inciso I, do Código Civil Brasileiro:

‘É irrevogável o mandato quando se tiver convencionado que o mandante não possa revogá-lo ou se for em causa própria a procuração dada’.

A propósito do assunto.

‘AÇÃO ANULATORIA – ESCRITURA PÚBLICA – REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO. ‘A transferência de poderes de alienação em prol do próprio mandatário, em caráter irrevogável e irretratável e sem prestação de contas caracteriza a outorga de mandato ‘in rem suam’. Por força do art. 685 do CC, o mandato em causa própria não é passível de revogação.
Por conseqüência, não surte qualquer efeito a revogação feita pelo mandante.
(Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 16ª. Câmara Cível, processo n. 70076418326, julgado em 22/02/2018, Relator Desembargador PAULO SÉRGIO SCARPARO)’. (grifei).

Por tal razão, não produzindo qualquer efeito jurídico, a procuração, ostenta em todos os seus termos, os requisitos legais e, de conseqüência, sua utilização pela empresa BRASILCOTE para venda co imóvel em favor da autora, encontra-se dentro da legalidade.

Entretanto, deve-se baixar os fatos à realidade existente dentro dos autos.

Não se nega que o outorgante. munido na má fé, violando o principio estabelecido no artigo 402 do Código Civil Brasileiro e de também de forma ilegal, apesar de firmado os poderes daquela procuração, como já aventado no tópico anterior, temos que o mandante SANDRO FERNANDES DE SOUZA, conforme CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMOVEL RURAL, decotando aquela propriedade de 1.499,9865 hectares, vendeu ao requerido JEFFERSON REINALDO DE PAULA, em data de 09 de agosto de 2007, reconhecimento de firma em 02 de setembro do mesmo ano, 399,9865 Hectares, a ser desmembrada daquela área maior. A escritura foi lavrada junto ao Cartório do 7º Ofício desta Capital. (fls.137/139).

Posteriormente, ainda por escritura publica lavrada junto ao Cartório do 7ª Ofício, livro 950, fls. 47, novamente SANDRO FERNANDES DE SOUZA, agora representado por procurador JEFFERSON REINALDO DE PAULA, ainda decotando a propriedade, vendeu a APARECIDO DE PAULA e sua esposa DEOLINDA REINALDO DE SOUZA um total de 700 (setecentos) hectares. (Escritura lavrada em 28/08/2007). Posteriormente, em relação a estes, nova venda do remanescente, num total de 400 hectares, tornando, desta forma, alienada toda a área constante da matrícula.

Constam dos autos que, em relação aos contratos acima mencionados, perante a matricula 027, do CRI de Imóveis da Comarca de COLNIZA, houve tão somente a averbação destes contratos. Contudo, o registro de transferência da propriedade não foi concretizado em face de ausência dos documentos exigidos e, de igual forma, o pagamento pertinente ao ITBI. (fls. 150/152).

Pois bem.

Compulsando as datas acima. Temos que o registro da escritura publica de compra e venda formalizada entre SANDRO FERNANDES DE SOUZA, pela qual houve a venda de 399,9865 hectares para JEFFERSON REINALDO DE SOUZA, foi averbada junto ao CRI de COLNIZA (R02-M27) em data de 19/10/2007. (fls.151/152).

De igual forma, a escritura publica de compra e venda em relação à venda de 1.000 hectares a APARECIDO DE SOUZA e DEOLINDA REINALDO DE SOUZA (R01-M27), foi na data de 25/09/2007. (fls. 151/152).

Até então a M27, do CRI de COLNIZA estava imaculada.

Nota-se, por outro lado, que, quando das vendas aos novos adquirentes APARECIDO e JEFFERSON, aquela procuração lavrada às fls. 163, do livro 159, lavrada no 1º Serviço Notarial de Cuiabá, em data de 22/01/1991, já não mais existia no mundo jurídico, malgrado a decisão da Justiça ter sido equivocada e que o magistrado de primeiro grau, possivelmente, tenha sido induzido a erro.

Assim está registrado:

‘Conforme requerimento do proprietário datado de 30/10/2004, acompanhado da Certidão expedida pelo 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, aos 29/07/2004, na qual certifica a procuração lavrada às fls. 163,do livro 159, aos 22/01/1991, tendo como outorgante SANDRO FERNANDES DE SOUZA e Outorgado BRASILCOTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA, encontra-se revogada. (sic).

Tudo engendrado de forma maquiavélica. Certo e muito certo é que a autora fora ludibriada por SANDRO FERNANDES DE SOUZA quando este vendeu o imóvel, recebeu o preço e outorgou a procuração IRREVOGAVEL E IRRETRATÁVEL.

Para justificar a má fé de APARECIDO DE PAULA e OUTROS o magistrado, em poucas palavras, assim definiu a questão:

‘Em que pese haver a suposta revogação do mandato, não é crível que alguém adquira um imóvel e não tome as cautelas de praxe para avaliar as condições do imóvel, se está pendente de algum processo judicial e se o proprietário realmente pode alienar o imóvel’. (sic).

Na minha ótica de ver esta situação, creio que o magistrado de piso, em assim fundamentar, não está correto e, desta forma, malgrado ter sido a autora ludibriada pelo outorgante SANDRO FERNANDES DE SOUZA, em relação aos adquirentes/requeridos, não se pode negar a existência de presunção de boa fé. Isto porque, a simulação não se presume, deve ser escorreitamente demonstrada e, neste aspecto, o ônus da prova competia à autora, dentro da regra do artigo 333, inciso I do CPC/73, hoje artigo 373, inciso I, do vigente diploma processual civil.

E se chega a esta conclusão pela verificação das datas constantes das matriculas do imóvel, quer de Cuiabá, Cartório do Sexto Oficio; quer do RGI da Comarca de COLNIZA.

Isso em razão de que os contratos firmados por SANDRO FERNANDES DE SOUZA em relação a JEFFERSON REINALDO DE PAULA, conforme averbação R.03 M27 do CRI de COLNIZA está datado de 25/setembro/2007. Já em relação a APARECIDO DE PAULA e s/mulher, as averbações dos contratos/escrituras, em duas oportunidades, uma de 400 hectares, outra de 700 hectares, datam, também estão datadas de 25/setembro/2007.

E, frise-se, na citada data (25/098/2007), compulsando a Matricula originária do Cartório do Sexto Oficio, como tratado linhas acima, constava registro de que aquela procuração outorgada por SANDRO FERNANDES DE SOUZA para a outorgada BRASILCOTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA, já estava revogada. Com relação a esta revogação, não poderia ser feita por ser a mesma irrevogável e irretratável. Contudo, aceitou pacificamente aquela decisão errada do magistrado que, apenas de forma administrativa, sem contraditório, revogou um mandato irrevogável. Ou foi omisso aceitando aquele ato ilegal ou não contratou o advogado que tinha conhecimento do direito a respeito desta questão.

Por outro lado, em relação a matricula 027-CRI COLNIZA em face da transferência daquela matricula originária do Cartório do Sexto Ofício de Cuiabá para o àquela Comarca, quando das averbações feitas por JEFFERSON e APARECIDO, não constava qualquer restrição e, portanto, livre e desimpedido aquela imóvel, na sua totalidade, para que SANDRO FERNANDES DE SOUZA, ludibriando a boa fé do autor e em típico caso de estelionato civil, ostentava toda legalidade para a formalização dos contratos de venda, novamente, do imóvel. Boa fé configurada dos adquirentes, segundo a prova dos autos.

Para encerrar estes argumentos, tem-se que a única averbação de indisponibilidade do imóvel, objeto desta demanda, diz respeito à determinação em relação a este processo quando foi através do Ofício expedido pela 9ª Vara Cível desta Capital, de número 177/2008 e que foi averbado na matricula (AV-04-M.27), tão somente em data de 16 de junho de 2008. Portanto, este registro de indisponibilidade foi após as averbações feitas pelos adquirentes, JEFFERSON e APARECIDO, como já tratado linhas anteriores.

Não se nega que, possivelmente, houve conluio e maquinação para a prática do ato condenável entre SANDRO que efetuou nova venda, quando, anteriormente, concedeu uma procuração irrevogável e irretratável, com os novos adquirentes JEFFERSON e APARECIDO.

Contudo, não existindo provas nos autos e não tendo poderes extra-sensoriais, divergindo do magistrado que deu presunção de veracidade em relação à eventual má fé, quando deveria ser oposto já que, em sede de simulação, deve ser reconhecida a boa fé de JEFFERSON e APARECIDO quando adquiram a totalidade da área em contratos distintos.

Em caso contrário, admitir prova em sentido contrário seria retornar a época da inquisição quando, assim proclamava:

‘A suspeita grave por si é o bastante para condenar, não admitindo nenhum tipo de defesa nesse caso’. (Eymerich, 1374, Directorium Inquisitorum (Manual dos Inquisitadores).

Nestas condições o autor (apelado) não logrou demonstrar a nulidade dos negócios jurídicos em relação a JEFFERSON e APARECIDO e, portanto, não havendo prova de simulação, égide do princípio da boa fé, estes contratos devem ser mantidos.

Deve ser registrado, de acordo com a doutrina de Custódio de Miranda, que a simulação é composta de três elementos: 1) intencionalidade da divergência entre a vontade interna e a declarada; 2) o intuito de enganar; 3) conluio entre os contratantes (acordo simulado)’. (A simulação no direito civil brasileiro, n. 15, p. 14)’.

Neste sentido são firmes as jurisprudências dos Tribunais Estaduais:

‘APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. ÔNUS PROBANDI. ART. 333, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇAO DO NEGÓCIO. RECURSO DESPROVIDO. I - Se a parte queda-se inerte, deixando de pleitear, a tempo e modo, a realização de provas, resta configurada, de forma clara, a preclusão, não havendo se falar em cerceamento de defesa. II - E nulo o negócio jurídico envolto em defeito na declaração de vontade emitida pelos contratantes, ou seja, que padece do vício social da simulação, porquanto, apesar de aparentemente apresentar-se de forma regular, o resultado perquirido, além de ser outro, que não aquele extrinsecamente demonstrado, tem o fim precípuo de ludibriar terceiros ou fraudar a lei. III - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca dos fatos alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao réu a produção de prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. IV - Inexistindo provas ou mesmo indícios da simulação alegada pelo demandante, não há como acolher seu pedido e tornar nulo o negócio jurídico realizado. (TJ-MG , Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 21/11/2013, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL). (TJSE-0059559)’.

‘APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR SIMULAÇÃO - SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO SENTENCIANTE JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL - IRRESIGNAÇÃO - RECURSO APELATIVO - ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A escritura pública tem fé pública e, portanto, presunção de veracidade, que pode ser afastada diante da produção de prova da ocorrência de vício na celebração do ato. Provas produzidas que não se mostram suficientes a caracterizar a suposta simulação. Simulação não comprovada.Hipótese em que o conjunto probatório carreado nos autos não demonstra a ocorrência de simulação do negócio de compra e venda. Sentença de improcedência mantida. (Apelação nº 201400810915 (201404910), 2ª Câmara Cível do TJSE, Rel. Cezário Siqueira Neto. j. 14.07.2014)’.

Sobre a boa fé, este colendo Tribunal mato-grossense já manifestou a respeito do tema:

‘Presume-se a boa fé daquele que adquire imóvel em que, na matricula, não consta qualquer restrição. Logo, não há como impor ao terceiro adquirente a pecha de má fé se o adquirente anterior não registrou a promessa de compra e venda.(N.U 0001249-11-2011.8.11.004 – Ap. 136921/2017, Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 2ª. Câmara Cível de Direito Privado, julgado em 24/02/2018, DJE de 19/03/2018 – ementa parcial)’.

No mesmo sentido o colendo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

‘Compromisso de compra e venda de imóvel, venda em duplicidade.Ausência de Nulidade. Prevalência do segundo negócio jurídico, objeto de anotação perante o Registro de Imóveis. Terceiro de boa fé. (Apelação Cível n. 1681536-6, julgado em 04/07/2018, Relatora Desembargadora LUCIANE BORTOLETO, de fls. 317 dos autos, ementa parcial)’.

A conclusão que se chega é que, apesar de a procuração, com cláusula irretratável e irrevogável ter sido revogada em simples pedido administrativo, segundo o artigo 682, I do CC, violando o artigo 1317, I, do mesmo comando substantivo civil, numa manobra praticada ao arrepio da lei pelo outorgante SANDRO FERNANDES DA SILVA, possivelmente, induzindo o Judiciário a erro, as provas colacionadas nos autos, dão conta de que, não existem provas de conluio (apenas meros indícios) em relação a novas vendas para APARECIDO E JEFFERSON e, desta forma, não reside qualquer possibilidade de adjudicação do bem como o tratado na sentença. Esta questão, não provada a má fé dos novos adquirentes, no caso em apreço, somente deve ser considerada em relação a PERDAS E DANOS.

E, reformando a sentença neste aspecto, deve ser aplicada a regra de sucumbência, em relação aos honorários advocatícios. E, desta forma, improcedente o pedido em relação a APARECIDO DE PAULA e sua esposa bem como em relação a JEFFERSON REINALDO DE PAULA, autor/apelado deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios destes, o fixando, nesta oportunidade, na dicção do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou impugnado.

Entretanto, no caso em apreço, a tutela jurisdicional não esvai com a prolação da decisão acima. Constam dos autos, pedido sucessivo do autor para que, não acatada a primeira situação, isto é, da adjudicação compulsória, em seqüência alternativa, que fossem os Requeridos condenados em perdas e danos, lucros cessantes, pelo valor atualizado do imóvel.

Estabelece o CPC.

‘Art. 326 – É lícito formular mais de um pedido em ordem, subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior’.

E, consciente da necessidade de imprimir maior celeridade na prestação jurisdicional, em sintonia com a necessidade de tempo razoável para (CF) concretização do término do processo e ainda dentro da primazia de mérito (artigo 4º do CPC) o legislador deixou de importar ao que tudo indica, o rigor que deve nortear o duplo grau de jurisdição, ao suprimir, em algumas situações a figura do juiz de primeiro grau e a possibilitar que o Tribunal de Justiça ingresse diretamente em relação ao mérito, do que sobejou de apreciação quando da sentença proferida.

Foi exatamente esse o posicionamento que prevaleceu no julgamento do REsp 141.595­PR, de cuja ementa extrai­-se o seguinte tópico:

"Se o juízo de 1.º grau acolhe a argüição de prescrição depois de concluída a instrução do processo, pode o Tribunal, estando a lide em condições de ser apreciada, afastar a prescrição e prosseguir no exame dos demais pontos postos em debate, julgando procedente ou improcedente a ação". Nesse precedente, relatado pelo Min. César Asfor Rocha, ficou constando do voto condutor que: "a causa estava 'madura', esgotada a fase instrutória, viabilizando o exame do Tribunal, como ele próprio consignou ao observar 'que, embora o ilustre Juiz de 1.º grau tenha decretado a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição, analisou o mérito propriamente dito da demanda, com exame minucioso da prova produzida a respeito dos defeitos constatados na construção do edifício'

Já no Recurso especial n. 42.099­7-­SP, a 5.ª T. do STJ, em acórdão relatado pelo Min. Jesus Costa Lima, assentou que:

"A sentença, parcialmente procedente, acolheu a prescrição de determinada vantagem, mas examinou e resolveu os demais itens da pretensão, sem que o processo fosse extinto. Afastada a prescrição, era lícito ao Tribunal prosseguir no exame e desate da causa sem que se possa intuir tenha havido ofensa ao disposto no art. 515 do CPC (LGL\1973\5)"

Nada mais, nada menos do que aplicar, na espécie, o prescrito no § 1º, do artigo 1.013m, do CPC/2015 que, a seguir transcrevo:

‘Serão, porem, objeto de apreciação pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenha sido solucionada, desde que relativas ao capítulo impugnado’.

Depara-se, portanto, no efeito devolutivo que se apresenta o recurso aviado. Neste sentido, se a questão está dentro dos limites da lide, o efeito devolutivo do recurso de apelação é o efeito que o recurso provoca, isto é, quando da sua interposição perante o órgão jurisdicional que estava cuidando da demanda, ao fazer que a mesma matéria, na sua integralidade, seja revista pelo tribunal.

Entretanto, frise-se, se os adquirentes APARECIDO DE PAULA e sua mulher DEOLINDA LEANDRO DE PAULA bem como JEFFERSON REINALDO DE PAULA, como decidido anteriormente, foi reconhecido a boa fé e, neste aspecto, mantido os contratos de ambos, embora sendo posteriores, por conseqüência lógica, não praticou nenhum, ato ilícito e, desta forma, contra estes não pesa qualquer obrigação de indenizar os prejuízos.

Sobeja, desta forma, obrigação única de SANDRO FERNANDES DE SOUZA, pelo ato ilícito e de má fé cometido, arcar sozinho com o pagamento das perdas e danos em favor da autora.

Aparando estas arestas, temos que, em pedido sucessivo, conforme consta da inicial, à titulo de perdas e danos, que os requeridos fossem compelidos ao pagamento do valor de R$ 33.769,97, (trinta e três mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos), referente ao valor pago pelo imóvel, em data de 22/10/2003. De igual forma, o valor de R$ 3.3765,99 (três mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos) a título de multa contratual conforme contrato de compra e venda firmado com o requerido. Requereu, ainda, o pagamento das despesas com o GEORREFERENCIAMENTO, no valor de R$ 1.830,00 (um mil, oitocentos e trinta reais) e LUCROS CESSANTES no montante de R$ 341.230,03 (trezentos e quarenta e um mil; duzentos e trinta reais, três centavos).

Pois bem.

Como é sabido, no conceito acadêmico, a dever de indenizar surge do dano ou do prejuízo injustamente causado a outrem, quer na esfera material, quer na esfera extra-patrimonial.

A pretensão encontra ressonância nos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro.

'Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927 – Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica na obrigado a repará-lo’.

No caso em comento, analisando todo conteúdo probatório, o ato ilícito cometido pelo outorgante/requerido SANDRO FERNANDES DE SOUZA é de todo incontestável e chega, inclusive, na esfera penal, típico caso de estelionato.

Isto porque, adquirindo a propriedade do Estado de Mato Grosso no ano de 1991, através do titulo definitivo de número 003442, incontinenti, através de uma procuração em caráter irrevogável e irretratável, transferiu aquela propriedade a outorgada, no caso, a empresa BRASILCOTE – INDÚSTRIA DE PAPEIS LTDA.

Ainda em desconforme com a lei e até induzindo o Poder Judiciário a erro, revogou aquela procuração como ser fosse mero procedimento administrativo, com espeque no artigo 682, inciso I, do Código Civil Brasileiro. Como dito, não poderia fazê-lo dado a irrevogabilidade prevista para o caso no artigo 1.317, inciso I, do Código Civil Brasileiro.

E tal ato, foi feito com a intenção de vender novamente o imóvel, esquecendo ou fazendo vistas grossas que aquele negócio feito anteriormente com a BRASILCOTE – INDÚSTRIA DE PAPEIS LTDA, em face de a procuração outorgada em 1991, ser irrevogável e irretratável, a conseqüência é que não mais poderia dispor do imóvel, ato jurídico perfeito e acabado. E, pasmem; aquela procuração outorgada em 1991, teve o outorgante o desplante de promover uma ação, de forma irregular, induzindo o Judiciário a erro, doze anos após, precisamente no ano de 2003.

Claro está que se tratou de uma venda, mascarada em procuração irrevogável, tão comum nas relações contratuais que envolvem áreas rurais, visto isto em face das regras de experiência em julgamentos pretéritos.

Os prejuízos, por outro lado, estão, perfeitamente, identificados nos autos.

Isto porque, conforme tratado no primeiro aspecto deste recurso, a pretensão trazida em primeiro plano pelo autor não foi acolhida neste sodalício, reformando a sentença de piso já que, conforme vasta fundamentação os novos adquirentes foram considerados de boa fé já que, constava na matricula que houve a revogação da procuração e a matricula estava livre e desembaraçada para a venda aos senhores APARECIDO DE PAULA e sua esposa bem como para JEFFERSON REINALDO DE PAULA.

Dito isto, surgindo a obrigação de composição dos danos materiais, em primeiro aspecto, pede o reembolso da quantia que pagou pelas terras, no montante de R$ R$ 33.769,97, (trinta e três mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos), referente ao valor pago pelo imóvel, em data de 22/10/2003.

Não vejo como deferir este pedido. Não faz sentido o autor pugnar pela indenização, à titulo de LUCROS CESSANTES, pelo valor atual do imóvel, isto é, as 1.499, hectares, almejando o valor de R% 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) por hectares, traduzindo quando da elaboração do laudo em, R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) e, ao mesmo tempo, receber o que pagou. Isto seria uma indenização em ‘bis in eadem’, sem qualquer dúvida.

Certo é que, no caso em tela, o que deve ser visto para a perfeita indenização do lesado pelo ato ilícito cometido por SANDRO é o valor do bem. Todos sabem do ‘boom’ imobiliário que sofreu o Estado de Mato Grosso em áreas rurais.

Quando a obrigação de indenizar pelo valor venal dos bens, não restam duvidas.

Tem previsão legal no artigo 944 do Código Civil Brasileiro – ‘A INDENIZAÇAO MEDE PELA EXTENSÃO DO DANO’.

Com efeito, temos que o princípio da reparação integral do dano tem sido o principal objetivo de todos os sistemas jurídicos para se chegar à mais completa reparação dos prejuízos causados pelo praticante do ato ilícito em favor da vítima.

Como salientou o Ministro TARSO VIEIRA SANSEVERINO ao anotar que: ‘o princípio da reparação integral ou plena constitui a principal diretriz do operador do direito para orientar na quantificação da indenização pecuniária. (Princípio da reparação integral: indenização no Código Civil.1. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 48).

Completamos estes ensinamentos acima através das lições de Rui Stoco, que adverte sobre muitas vezes ser impossível trazer a vítima para a situação anterior à ocorrência evento danoso, de tal sorte se busca uma compensação “[...] em forma de pagamento de uma indenização de caráter monetário“. O dano, portanto, em sua extensão, o pagamento, deve “[...] abranger aquilo que efetivamente se perdeu e aquilo que se deixou de lucrar: o dano emergente e o lucro cessante”. (Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 1665).

Em se tratando do princípio da reparação integral, Cristiano Chaves de Farias, Felipe Peixoto Braga Netto e Nelson Rosenvald alertam que, em que pese a finalidade de o mencionado princípio ter por finalidade a reposição da vítima ao estado anterior à ocorrência do dano, colocando a vítima, assim, em situação semelhante à que detinha antes, “[...] há uma pretensão idílica em se alcançar uma plena reparação, pois raramente a condenação será capaz de preencher a totalidade dos danos sofridos” (Novo tratado de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2015. p. 29)’.

No caso em apreço, se não adotado esta providência – indenização mede pela extensão do dano, artigo 944 do CC – seria conceder um prêmio àquele que praticou um a ato ilícito e, diga-se, - ‘a ninguém é lícito beneficiar-se da própria torpeza’. (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans).

No caso em apreço, temos que, segundo o pretendido na inicial, informou o autor que a média por hectare varia entre R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) a R$ 300,00 (trezentos reais) por hectare, o que se chegou, pela média de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) ao montante apurado, ou seja, R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais).

Por outro lado, temos que o requerido SANDRO, em sua contestação, afirmou que o valor do bem, ao contrario do afirmado pelo autor, é de R$ 198.540,00 (Cento e noventa e oito mil, quinhentos e quarenta reais), baseada no lançamento das declarações do ITR. Frise-se que este valor não está atualizado. O documento de fls. 44, trata-se do ano de 2001, não fornecendo certeza da informação nela contida.

E, registre-se, igualmente simulou as vendas seguintes em relação ao valor. Os contratos/escrituras comprovam que, apesar de confessar que no ano de 2001, o valor venal da propriedade era o acima mencionado, da somatória das transferências, os valores estão infinitamente menores. Outra verba, nela incluindo a multa daquele contrato, não ostenta o autor direito a indenização já que, com a devolução do valor, como definido linhas acima, a situação retorna ao ‘status quo ante’.

A esta altura, em face de não existir valor correto, a questão deve ser tratada, para definição de um valor a ser indenizado pelo SANDRO para a autora INCORPORADORA DE IMÓVEIS RIO ARIPUANÃ LTDA, deverá ser feito por arbitramento, segundo o disciplinado pelo artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil.

'Art. 509 – Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida proceder-se-á sua liquidação, por requerimento do credor ou do devedor:

I – por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação.'

Neste aspecto, se o valor arbitrado pelo autor e contestado pelo réu, formando os limites da lide pela inicial e pela resposta, devemos tomar como dia para a apuração do valor total daquela propriedade, o dia do ajuizamento da lide, ou seja, 15/07/2008, conforme carimbo aposto às fls. 02verso.

E, apurando-se o valor, se ultrapassado R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), deverá ater-se a este valor já que, eventualmente, apurando-se valor a maior, estaria ocasionando no caso em apreço o chamado ‘REFORMATIO IN PEJUS’, isto é, decisão do Tribunal pior para o réu do que a constante da decisão recorrida.

E, apurado o valor, sobre este incidirão juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária, pelo INPC, contados ambos a partir de 15/07/2008, única forma de ser aplicada uma indenização justa e perfeita para o caso em comento, respeitando posicionamentos contrários.

E, derradeiramente, não há como condenar o requerido SANDRO no pagamento do valor despendido pelo GEORREFERENCIAMENTO, de R$ 1.830,00 (um mil oitocentos e trinta reais). Isto porque, em se tratando de danos materiais e a controvérsia de que este valor teria sido pago pelo JEFFERSON REINALDO DE PAULA, a alegação da autora não goza de presunção de veracidade.

Os danos materiais para serem indenizados devem ser perfeitamente identificados e comprovados nos autos.

Quanto o bastante citar as seguintes ementas:

‘O dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944 do CC), sendo este ônus do autor, nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC. (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, apelação de número 017208-17.2011.8.24.0018, Chapecó)

‘O dano material não se presume, deve ser comprovado. Não há como reconhecer o dever de indenizar da recorrida se não restou suficientemente comprovado que a mesma deixou de auferir lucros em razão da restrição creditícia imputada pela ré’. (Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, processo número 0074247-22.2009.8.05.001, publicado em 08/02/17, Relatora Desembargadora ADRIANA SALES BRAGA, Quarta Câmara Cível).

Da litigância de má fé – A litigância de má fé deve ser vista em todo o seu contexto, como bem definido por ADA PELEGRINI GRINOVER: ‘As sanções de litigância de má fé tem o objetivo de punir aquele que praticou conduta ou ato ofensivo ou desrespeitoso ao Poder Judiciário’.

Denota-se, no caso em apreço, uma litigância de má fé sem precedentes. Em primeiro aspecto quando ingressou com aquela famigerada ação de revogação de procuração de um instrumento irrevogável, a rigor do prescrito no artigo 1.317, inciso I, do Código Civil Brasileiro. De igual forma, por ter induzido o Poder Judiciário, o único lugar para sanar estas ilegalidades a erro quando, por descuido do magistrado, procedeu a revogação de um mandato irrevogável e de forma administrativa, sem contraditório ou ampla defesa.

Por outro lado, avista-se o cunho eminente ilícito do autor ao, em face de ter sucesso naquele ato ilícito cometido e induzimento do Poder Judiciário a erro, vender novamente o imóvel onde não mais podia fazê-lo.

E terceiro, pelas evasivas tratadas em sede de contestação apresentada, trazendo aspectos que nada dizem a respeito da lide, tentando, mais uma vez, ludibriar a Justiça, argumentos que nada dizem em relação aos limites da lide traçada pela autora na súplica madrugadora.

A litigância de má fé, a rigor do artigo 17 do CPC/73, substancia aplicada ao caso, se configura quando a parte deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir um objetivo ilegal, situação perfeitamente identificada no caso em apreciação recursal.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o ‘improbus litigator’, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo, procrastinando o feito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 10ª edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo:Revista dos Tribunais, 2007, pág. 213)’.

A litigância de má-fé assim é vista por nossos Tribunais:

"Reputa-se litigante de má-fé a parte que se aproveita, maliciosamente, de deficiências processuais para opor resistência injustificada ao andamento dos processos, deixando de proceder, como de seu dever, com lealdade e boa-fé". (ARGS, Apelação 187.869/92, 2ª Câmara, Des. Relator Borges da Fonseca, julgado aos 11.02.1988, TARGS 65/373)’.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) Preliminarmente, todos os vícios processuais apontados pela agravada em sede de contraminuta não prosperam e, pior, configuram litigância de má-fé, pois representam alteração da verdade dos fatos e resistência injustificada ao andamento do processo”. (TJSP, Agravo de Instrumento 0216489-17.2012.8.26.0000, 25ª Câmara de Direito Privado, Des. Relator Hugo Crepaldi, julgado aos 12.11.2012, DJe 14.11.2012)’.

Da penalidade - O artigo 81 do Código de Processo Civil/2015 estabelece como parâmetro de multa do ‘improbus litigator’, uma penalidade que deve ser superior a 1% (um por cento) e inferior a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa. Deve, ao aferir, analisar de forma sistemática todos os aspectos inerentes ao processo, desde sua formação, os fatos trazidos, os documentos apresentados, as ilegalidades cometidas, para, então, definir certa razoabilidade e proporcionalidade para a fixação da multa aos que, praticando atos ilícitos, ainda patrocina defesa eivada de inexistência jurídica a embasar sua pretensão e dar como correta, na sua imaginação, o que fez em desacordo com o figurino jurídico.

No caso em apreciação pelas mazelas criadas por SANDRO em todo o seu contexto, a título de litigância de má fé, igualmente o condeno em 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, na razão de 3% (três por cento) para cada litigante, que não restou sequer impugnado.

CONC
LUSÃO – Conheço do recurso interposto por APARECIDO DE PAULA e sua mulher DEOLINDA LEANDRO DE PAULA e JEFFERSON REINALDO DE PAULA e lhe dou PROVIMENTO para, provendo-o, reformar a sentença de primeiro grau, reconhecer em favor dos mesmos a boa fé quando da aquisição das áreas de terras, permanecendo-os hígidos, para que produzam os efeitos legais. Por conseqüência, em favor dos advogados que os defendem, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, condeno a autora/apelante no pagamento dos honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que não restou impugnada.

Em seguida, prosseguindo em relação ao pedido sucessivo (art. 326, CPC) admitido pelo inciso I, do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, reconhecendo que SANDRO FERNANDES DE SOUZA praticou ato ilícito (art. 186 do CC), condeno-o ao pagamento dos prejuízos (art. 927 do CC), sofridos pela autora, pela perda do imóvel, conforme foi registrado na fundamentação. Liquidação por arbitramento, artigo 509, inciso I, do CPC.

E, com fulcro no artigo 81 do CPC, pelas mazelas criadas pelo Sandro, a título de litigância de má fé, deverá este arcar com a multa de 9% (nove por cento), na razão de 3% (três por cento), para cada litigante.

E,
aplicando-se a regra de sucumbência, condeno o mesmo a arcar com o pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado de toda condenação pecuniária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020